Tribunal: TJBA
Processo: 8049394-19.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8049394-19.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CANDEIAS, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (
121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL).
NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MATÉRIAS QUE DEMANDAM APROFUNDADA VALORAÇÃO DE PROVAS. Não conhecimento. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ATO CONSTRITOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO HÁ
QUASE
02 (DOIS) ANOS.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. HISTÓRICO DE RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA. PACIENTE QUE RESPONDE A PELO MENOS OUTRAS 0
2
(
DOIS
) AÇÕES PENAIS EM CURSO PELA PRÁTICA DE
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA
. RISCO DE REITERAÇÃO. C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E
DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZEM NECESSÁRIAS.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1.
Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de PAULO ROBERTO MACHADO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, Dr. Tiago Lima Selau.

2.
Discorre a Impetrante que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de delito tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal c/c art. 29 do CP.

3.
Exsurge dos autos que no dia 06/07/2021, por volta das 17h00, nas imediações da Rodovia BA 522, Praça Maria Quitéria, Candeias/BA, os denunciados, agindo com
animus necandi
, em comunhão de desígnios criminosos, deflagraram disparos de arma de fogo contra o adolescente K. P. D. F. D. C., de 15 anos de idade, causando o óbito deste.

4.
Conforme relatado, sustenta a Impetrante a inexistência de elementos de convicção robustos quanto à autoria delitiva que se atribui ao Paciente.

5.
Com efeito, a análise de tais assertivas demanda aprofundado exame do acervo probatório coligido, com garantia do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incompatível com o rito do habeas corpus.

6
.
De plano, sublinhe-se que
o édito constritor encontra lastro em elementos indiciários contundentes quanto à autoria e a materialidade do crime
.

7
.
Não obstante, chama a atenção a dinâmica dos fatos cuja autoria se imputa ao Paciente, eis que, agindo com
animus necandi
, e na companhia da pessoa de Jacson dos Santos Oliveira, teria
ceifado a vida da vítima, na via pública e em plena luz do dia, mediante diversos disparos de arma de fogo, sem qualquer chance de defesa, fato ocorrido em 06/07/2021.

8.
Extrai-se, ainda, que a vítima teria sido executada por supostamente ter se envolvido com a namorada de Jacson, o que revela a motivação fútil e desproporcional, tendo o Paciente concorrido para o crime, conhecendo as circunstâncias.

9.
T
odo esse proceder, sem sombra de dúvidas, revela a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do Paciente, mormente em se considerando o
modus operandi
empregado e os outros fatos cuja autoria sobre ele recai, a denotar personalidade dedicada a atividades criminosas.

10.
S
obressai, ainda, que o increpado permaneceu foragido por quase 02 (dois) anos, somente sendo capturado em 17/05/2023, em virtude do Mandado de Prisão expedido pelo Juízo coator, em manifesta intenção de comprometer o andamento da instrução criminal e esquivar-se de uma futura aplicação da lei penal, o que reforça a necessidade de mantê-lo sob custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública.

1
1.
Não obstante, como bem fundamentado pelo Juízo coator, o Paciente responde a pelo menos outras 02 (três) ações penais em curso, inclusive com sentença condenatória,
pela prática de tráfico de drogas (processo nº 8001929-13.2022.8.05.0044) e porte ilegal de arma de fogo (processo nº 8004019-28.2021.8.05.0044),
que
se encontram em fase de recurso.

12.
Nesse jaez, saliente-se que para o juízo de periculosidade social do agente não configura constrangimento ilegal a consideração de inquéritos policiais ou ações penais em curso, prática vedada apenas em sede de dosimetria da pena, nos termos da Súmula 444 do STJ.

13.
Quanto à alegativa de ausência de contemporaneidade, mister acrescentar que deve-se ter por referência tão somente os motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, e não apenas a cronologia dos fatos, sendo, portanto, irrelevante o lapso temporal transcorrido desde o registro da conduta supostamente criminosa, quando demonstrada a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP.

14.
Como sucedâneo,
forçoso reconhecer, ainda,
que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

15.Parecer da Procuradoria de Justiça,
subscrito pela Dra.
Cleusa Boyda de Andrade
, pelo conhecimento e denegação da ordem.

16
.Não conhecimento da impetração no que se refere às teses de negativa de autoria e fragilidade probatória da ação penal.

17
.Conhecimento
da insurgência em relação à
necessidade de manutenção da medida extrema
.

18
.ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8049394-19.2023.8.05.0000
,
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de
PAULO ROBERTO MACHADO DA SILVA
,

apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer parcialmente E, nessa extensão,
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)